Tribunal: TJSP
Processo: 0001040-93.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente à pena privativa de liberdeade em regime fechado – Admissibilidade – Deveras, apresenta-se incompatível o cumprimento concomitante das penas restritiva e privativa – Inteligência do artigo 44, §5o do Código Penal - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001040-93.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMADEU
VINICIUS SILVA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1887
2
VOTO no 1887
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Amadeu Vinicius Silva Vieira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de
condenação superveniente à pena privativa de liberdeade em
regime fechado
Admissibilidade
Deveras, apresenta-se
incompatível o cumprimento concomitante das penas restritiva e
privativa Inteligência do artigo 44, §5o do Código Penal -
Negado provimento ao agravo.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por AMADEU VINICIUS SILVA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo
do DEECRIM 1a RAJ (Comarca de São Paulo), que converteu a pena
restritiva de direitos a ele aplicada em privativa de liberdade, fixando o
regime fechado para o cumprimento do restante da sanção prisional (fls.
23/24).
Postula o agravante, a reforma da r. decisão
guerreada, requerendo em síntese, o cumprimento da pena restritiva de
direitos imposta em momento posterior ao cumprimento das penas mais
severas.
A contraminuta foi ofertada em discondancia à
pretensão recursal quanto ao mérito (fls. 37/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1887
3
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 43).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 52/55).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante tinha a cumprir a pena de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão dos
fatos objeto do PEC principal (0015552-18.2019.8.26.0041). Sobreveio aos
autos o apensamento de outros três PECs, quais sejam:
0017518-21.2016.8.26.0041 (01 ano de prestação de serviços à comunidade);
0018618-40.2018.8.26.0041 (4 meses com aplicação de sursis por 02 anos
com prestação de serviços à comunidade no primeiro ano) e
0008247-80.2019.8.26.0041 (01 ano de prestação de serviços à comunidade).
Assim, diante da impossibilidade do cumprimento
simultâneo das penas alternativas em razão da prisão definitiva em regime
fechado por outro processo criminal, ocorreu a conversão do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1887
4
das penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade.
A matéria vem definida no artigo 44, §5o do Código
Penal, e traz regramento aplicável ao caso em apreço, em consonância com a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
§ 5o - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade,
por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”
No mesmo sentido, ressalte-se, ainda, o preceito
legal estabelecido nos artigos 111 e 181, §1o, alínea “e”, da lei de Execução
Penal que estabelece:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição”.
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e
seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
(........)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1887
5
Nesse diapasão:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE
CUMPRE
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONDENAÇÕES
SUPERVENIENTES.
PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO E
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE

DE

CUMPRIMENTO
CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS
ALTERNATIVAS.
RECONVERSÃO
DAS
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111
DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1o, DA LEP.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - (.........)
II - Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, no
caso de superveniência de condenação à pena privativa de
liberdade a quem esteja cumprindo pena restritiva de direitos,
é inviável a suspensão do cumprimento desta ou a
execução simultânea das penas. Nesses casos, nos termos do
art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não
sendo aplicável o art. 76 do Código Penal.
III - In casu, como o cumprimento da sanção privativa de
liberdade em regime fechado é inconciliável com a pena
de prestação de serviços à comunidade, não há ilegalidade na
determinação pelo Juízo das Execuções de reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quanto à
Execução n. 01. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC
453865/SP, Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, pub.
14/08/2018)”.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001040-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1887
6
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
CUMPRIMENTO DE SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA.
CONVERSÃO
DA
PENA
ALTERNATIVA.
POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. (STJ, AgRg no REsp 1724595/MG, Min.
Jorge Mussi, julg. 18/09/2018, pub. 26/09/2018)”
No mais, em que pese os argumentos trazidos pela
nobre Defesa, após a condenação do agravante por outro crime, originando
outras execuções, não há como afastar a conversão da pena restritiva, em face
de evidente incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
Cumpre destacar, que as penas substitutivas
aplicáveis em nosso ordenamento jurídico, visam a não inserção dos réus
condenados por delitos menos gravosos, junto ao sistema prisional, porém,
sobrevindo, condenação mais grave, como no caso em tela, inviável o
cumprimento da pena restritiva de direitos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora